Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-77.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004174-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIMAR RAMOS - CPF: 699.892.901-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY FARIA DOS SANTOS - CPF: 033.089.081-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE, VÍNCULO ASSOCIATIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS – ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA/PERÍODO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA E RATEIO DE LUCROS

NÃO DEMONTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

RECURSO

PROVIDO.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap nº 82944/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU

1004174-77.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WESLEY FARIA DOS SANTOS

CLAUDIMAR RAMOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY FARIA DOS SANTOS e CLAUDIMAR RAMOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1004174-77.2022.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos e 6 (seis) de reclusão e 1.317 (mil trezentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 145565248).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes sobre
“permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas existentes entre eles”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da associação para o tráfico (ID 145563359).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145563363).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - réus condenados como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, as penas de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado ‘ Irresignação defensiva: Requer a absolvição dos acusados do crime de associação para o tráfico de drogas - Não procede: diligências preliminares indicaram intensa movimentação de usuários no local, no dia dos fatos três usuários de drogas que foram abordados no momento em que foram adquirir entorpecentes com os APELANTES, tendo um dos usuários informado que compra pasta base de cocaína no local há cerca de dez anos, inclusive, quando CLAUDIMAR ficou preso quem fazia a comercialização das drogas era WESLEY - estabilidade e perenidade do ânimo associativo devidamente comprovadas - fundamentação ‘per relationem’- art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP - PELO CONHECIMENTO DO APELO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

150637665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04/02/2022, por volta das 11h04min, na residência situada na Rua Porto Alegre, n° 802, Bairro Jardim Kenia, nesta cidade, os denunciados CLAUDIMAR RAMOS e WESLEY FARIA DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção, perfazendo massa de 27,03g (vinte e sete gramas e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 68/70, ID 77807717. [...]

Adequando-se a conduta de CLAUDIMAR RAMOS e WESLEY FARIA DOS SANTOS ao disposto nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 145563341)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados CLAUDIMAR RAMOS e WESLEY FARIA DOS SANTOS como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. [...]

1 - Acusado CLAUDIMAR RAMOS: À culpabilidade é inerente à infração penal. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Vislumbra-se a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e a agravante da reincidência genérica, dada à condenação nos autos nº 0007625-90.2012.8.11.0064, que transitou em julgado em 24.05.2013, por serem igualmente preponderantes, as compenso, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem assim a reincidência e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

1.2 - Quanto ao crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes, vislumbra-se a agravante da reincidência genérica, dada à condenação nos autos nº 0007625-90.2012.8.11.0064, que transitou em julgado em 24.05.2013, razão qual elevo a pena provisória para 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão 817 (oitocentos e dezessete) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 817 (oitocentos e dezessete) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP e, ainda, em 1.317 (mil trezentos e dezessete) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena.

2 - Acusado WESLEY FARIA DOS SANTOS: [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Vislumbra-se a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e a agravante da REINCIDÊNCIA GENÉRICA, dada à condenação nos autos nº 0007625-90.2012.8.11.0064 (SEEU 0000365-49.2018.8.11.0064), por serem igualmente preponderantes, as compenso, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem assim a reincidência e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

2.2 – Quanto ao crime de associação ao tráfico: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes atenuantes, vislumbra-se a agravante da REINCIDÊNCIA GENÉRICA, dada à condenação nos autos nº 0007625-90.2012.8.11.0064 (SEEU 0000365- 49.2018.8.11.0064), razão qual elevo a pena provisória para 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão 817 (oitocentos e dezessete) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 817 (oitocentos e dezessete) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP e, ainda, em 1.317 (mil trezentos e dezessete) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
[...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 145565248)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 145563295 - fls. 17/18), Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (ID 145563295 - fls. 23/24), Wilson Carlos da Silva, usuário (ID 145563295 - fls. 27), Vilma Bezerra Da Silva, usuária (ID 145563295 - fls. 30), Renato da Silva Souza, usuário (ID 145563295 - fls. 43), CLAUDIMAR RAMOS, apelante (ID 145563295 - fls. 54), WESLEY FARIA DOS SANTOS, apelante (ID 145563295 - fls. 62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 145565249), CLAUDIMAR RAMOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 145565249), WESLEY FARIA DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 145565249).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Alezandro Pereira da Silva e
Nilton Nunes dos Santos Filho
] realizaram a apreensão 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 27,03g (vinte e sete gramas e três centigramas), no dia 4.2.2022, por volta das 11h04min, na residência dos apelantes, localizada à rua Porto Alegre, n° 802, Bairro Jardim Kenia, Rondonópolis/MT.

Todavia, as diligências policiais realizadas [monitoramento, abordagem de usuários, apreensão da droga e prisão dos apelantes] não evidenciam a estabilidade, permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes [WESLEY FARIA DOS SANTOS e CLAUDIMAR RAMOS].

As declarações dos agentes policiais são insuficientes para aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da associação.

A equipe policial tomou conhecimento da venda de drogas
“1 (uma) semana”
antes das prisões dos apelantes, conforme depoimento do investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho, em ambas as fases da persecução penal.

A quantidade de droga apreendida - 27,03g de pasta-base de cocaína -

não indica traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP nº 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

A circunstância de os apelantes vender drogas atuando em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Atente-se que o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap nº 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Portanto, os apelantes WESLEY FARIA DOS SANTOS e CLAUDIMAR RAMOS devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias relativas ao tráfico de drogas.

Do apelante
WESLEY FARIA DOS SANTOS
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a

atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante que, nada do fato [4.2.2022], possuía condenação definitiva por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e estelionato, com trânsito m julgado no dia 3.9.2019 (SEEU 0000365-49.2018.8.11.0064 - ação penal NU 0048039-30.2014.8.12.0001/Comarca Campo Grande/MS), e compensou-as por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.180.539/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022), transformando a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa - em provisória.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

O apelante, na data do fato [4.2.2022], registrou condenação por roubo majorado e estalionato, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 0000365-49.2018.8.11.0064 - ação penal NU 0007625-90.2012.8.11.0064).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Por conseguinte, o apelante WESLEY FARIA DOS SANTOS não jaz jus à minorante, razão pela qual sua pena definitiva deve ser conservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) - e inferior a 8 (oito) anos - , somada à reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante
CLAUDIMAR RAMOS
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [4.2.2022], registrava condenação definitiva por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], com trânsito m julgado no dia 21.5.2013 (Sistema
Primus
- NU 0007625-90.2012.8.11.0064/Comarca Rondonópolis), deve ser mantida pois são igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.180.539/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

O apelante, à época do fato [4.2.2022], possuía condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, que foi utilizada para reconhecimento da reincidência (Sistema Primus - NU 0007625-90.2012.8.11.0064/Comarca Rondonópolis), motivo pelo qual a minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), por não estar preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda definitiva do apelante CLAUDIMAR RAMOS, relativa do tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicial fechado, sopesadas a pena imposta e a reincidência (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes:

1)

WESLEY FARIA DOS SANTOS da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantidas as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

CLAUDIMAR RAMOS da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantidas as penas do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023